Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713745-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIZA PAULA DE JESUS GONTIJO APELADO: ROSANGELA MARIA SANTINI FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Despachado no processo associado n. 0722144-88.2019.8.07.0001. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora